Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o disposto nos artigos 1.695 e 1.704 do Código Civil, os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar do ex-companheiro, se comprovada a real necessidade e a inaptidão laboral de quem pleiteia.
2. Somente poderão ser fixados os alimentos caso se demonstre a condição de companheira da agravante e sua necessidade.
3. Contudo, no caso dos autos, não existem indícios, nesta fase inicial, que apontam para a existência da união estável afirmada, alegação cuja demonstração depende de dilação probatória.
4. Agravo não provido.